Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703854-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA SARTORI SILVA, LUIZ HUMBERTO DA SILVA RECORRIDO: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Na petição de ID no 42148524, André Sobral Rolemberg, OAB/DF 19.861, advogado dos recorrentes, requer a devolução do prazo para impugnar a decisão de ID no 41028847, em razão de estar impossibilitado de trabalhar, consoante atestado médico juntado no ID no 42148528. Compulsando os autos, em especial o ID no 40073958, verifico que o advogado peticionante substabeleceu os poderes a ele conferidos ao advogago Ruy Santana Resende Neto, OAB/DF 59.356. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. (...) 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1a Região), DJe de 25/3/2022.) Dessa forma, tendo em vista o substabelecimento conferido a outro causídico, indefiro o requerimento formulado. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 41028847. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007